Tribunal: STF
Processo: AI 762123
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO SUSCITADA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 


  




  




Não há que se apreciar as petições apresentadas após a interposição do agravo regimental, por ser descabido o acréscimo de razões, em função da preclusão consumativa. 




Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo de instrumento. 




A jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 




O recurso extraordinário só é cabível quando seus requisitos constitucionais de admissibilidade são preenchidos, e um deles é o de que a decisão recorrida decorra de causa julgada em única ou última instância. Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 




É inviável o recurso extraordinário em que não houve demonstração da preliminar de repercussão geral. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). 




Incabível a apreciação das questões de mérito apresentadas, uma vez que se trata de matéria que sequer ultrapassou a barreira do conhecimento. 




A parte agravante requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Contudo, o acervo probatório produzido nos autos não é suficiente para comprovar a liquidez e a certeza do direito. Inviável a análise e o reconhecimento da prescrição como causa extintiva da pretensão executória. 




Agravo regimental a que se nega provimento.